Tribunal: TJDFT
Processo: 0748585-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748585-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANÇA DA ASA NORTE contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14a Vara de Cível de Brasília (ID 55448861), que rejeitou os embargos à monitória opostos pelo ora apelante e julgou procedente o pedido ajuizado por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., para declarar constituído, de pleno direito, título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 230.677,22 (duzentos e trinta mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a última atualização, e para condenar o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2o, do diploma processual civil. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram acolhidos no ID 55448867 para assentar que a gratuidade de justiça foi deferida ao réu, restando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Nas razões recursais (ID 55448871), dentre outras teses de defesa, o réu apelante manifesta interesse na realização de acordo com a parte autora com vistas ao parcelamento extrajudicial da dívida discutida nos autos. Assim, com esteio nos artigos 3o, § 3o, 165 e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil; 87, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte e 303 da Portaria GPR n. 732 de 21 de abril de 2020 deste TJDFT, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania de Segundo Grau (CEJUSC-SEG) para a realização de audiência de conciliação e mediação. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator